Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0719178-68.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: SINVAL GARCIA RAMOS DECISÃO Na origem, narra o autor que mantém com o banco réu contrato de prestação de serviço de cartão de crédito e que no mês de março do ano de 2022 não houve pagamento integral da fatura, tendo o réu, sem seu conhecimento ou autorização, parcelado automaticamente o débito em 24 vezes de R$717,70, com juros e taxas abusivas; requer, em razão disso, seja declarada a nulidade do parcelamento da dívida. Em contestação, o banco diz que o autor utilizou o rotativo na fatura de novembro de 2021 e que efetuou pagamento parcial da fatura de dezembro de 2021, de forma que foi parcelado o saldo restante do cartão em 24 vezes de R$128,88, conforme Resolução do BACEN n.o 4.549/2017. A sentença de ID 49309330 julgou procedente o pedido inicial: "Afirma a petição inicial, em síntese, que o autor é usuário de serviço de cartão de crédito prestado pelo banco requerido; que o valor da fatura é descontado em conta; que, no mês 03/2022, houve pagamento parcial do valor da fatura e, o banco requerido, sem autorização alguma do autor, fez o parcelamento do valor restante da fatura, aproximadamente R$ 4.000,00, mediante 24 parcelas de R$ 717,70. O banco requerido apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a falta de interesse de agir e, no mérito, afirma que, como o autor não solicitou o parcelamento do débito nos canais disponíveis do banco requerido, o parcelamento “foi realizado automaticamente”; que o parcelamento automático da dívida está previsto no contrato de utilização de cartão de crédito e encontra amparo em resolução do Banco Central. O que o banco requerido fez, em outras palavras, foi contrair com ele mesmo um empréstimo, em nome do autor, para pagamento da fatura do cartão de crédito do autor. O empréstimo, na modalidade de mútuo feneratício, é um contrato, ou seja, um negócio jurídico bilateral, em que os direitos e obrigações são determinados pela livre manifestação de vontade das partes, nesse sentido, a cláusula do contrato de utilização de cartão de crédito que autoriza a instituição bancária, em seu próprio benefício, contrair empréstimo em nome do cliente é abusiva, conforme dispõe art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Isto posto, resolvo o mérito do presente processo, o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para: (i) Declarar nulo o parcelamento da dívida da fatura do cartão de crédito do autor, conforme descrito na petição inicial. (ii) Condenar o banco requerido a se abster de fazer o desconto das parcelas vincendas do parcelamento, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada descumprimento, até o limite de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). (iii) Condenar o banco requerido a restituir o valor das parcelas já descontadas da conta do autor, importância que deverá ser corrigida monetariamente desde as datas dos descontos indevidos e acrescida de juros a partir da citação". O Banco Bradesco S.A recorre em face da sentença, sob alegação de que não se trata de empréstimo, mas sim de parcelamento da fatura do cartão de crédito de dezembro de 2021 em 24 vezes de R$128,88, conforme Resolução do BACEN n.o 4.549/2017. Em contrarrazões, o autor requer a manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado e, também, a contestação, são completamente dissociados das razões da sentença e da própria petição inicial. Note-se que o processo trata do parcelamento automático em 24 vezes de R$717,70 do débito proveniente da fatura vencida em março de 2022 e não ao parcelamento em 24 vezes de R$128,88 da fatura vencida em dezembro de 2021. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da violação da dialeticidade recursal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora